Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725874-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O O sistema do PJE ficou inoperante, tendo o agravante postulado prazo para o recolhimento do preparo. Defiro o pedido. Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora